Tribunal: CARF
Processo: 18239.005356/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.005356/2008-77
ACÓRDÃO
2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUIZA PEREIRA RAPOSO CALCADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
NETO DO DECLARANTE. DEPENDÊNCIA.
O neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, pode ser
dependente para fins tributários, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou
mentalmente para o trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas com o plano de saúde
AMIL glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005356/2008-77
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-042.123 da 14a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(1)/RJ (fls. 37 e segs.).
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a Notificação de Lançamento
de no 2004/607450822854091, de fls. 02 a 05, em que lhe é exigido imposto de
renda suplementar, ano-calendário de 2003, no valor de R$ 15.424,67, acrescidos
de juros multa de ofício de 75%.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta dos
demonstrativos denominados “Descrição do Fatos e Enquadramento Legal” (fls.
03, 3-v e 04), integrante da Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência
de dedução indevida com:
2.1. Dedução indevida com dependentes, valor de R$ 2.544,00, visto que a
contribuinte não comprova deter a guarda judicial dos netos;
2.2. Dedução indevida de despesas com instrução, pois que não podem ser
deduzidas depesas com a instrução de não dependentes, no valor de R$ 3.996,00;
2.3. Dedução indevida com despesas médicas:
Somente foram comprovados os seguintes gastos: 800,00 (Roberto Zani); 250,00
(OTORRINOS COM LTDA); 604,00 (CLINICA RADIOLÓGICA LUIZ FERNANDO
BOISSON LTDA) E 880,35 (AMIL). AS DEMAIS DESPESAS DE BENEFICIÁRIOS QUE
NÃO PODEM SER CONSIDERADOS COMO DEPENDENTES.
3. Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou, em 07/08/2008,
impugnação de fl. 01, solicitando que haja revisão dos valores apurados
considerando-se os comprovantes de despesas médicas anexados:
- Demonstrativo de pagamentos efetuados à Amil Assistência Médica
Internacional Ltda – CNPJ 029.309.1274/0001-79- fl. 09;
- Recibo emitido pelo cirurgião-dentista Renato Magnus Teixeira Gomes – CPF
931.583.607-30 contra a Sra Iracy Dos Santos Mendes Raposo – fl. 10, no valor de
R$ 10.080,00;
- Recibo emitido pela cirurgiã-dentista Joanna de Angelis Rodrigues Vieira – CPF
078.907.567-98, referente ao tratamento da Sra Iracy Dos Santos Mendes Raposo,
no valor de R$ 2.100,00 – fl. 11;
- Recibos emitidos pelo médico Dr. Juarez Correia de Figueiredo – CPF
172.310.007-20 – fls. 14 a 24, no valor de R$ 7.500,00;
- Demonstrativo de pagamento individualizado para cada integrante do plano de
saúde familiar Sul América – CNPJ 01.685.053/0001-56, constando como valor
referente ao plano da contribuinte (sendo a beneficiária a contribuinte) igual a R$
2.768,68 – fl. 25;
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005356/2008-77
3
4. A contribuinte mantem-se silente com relação a falta de comprovação de
dependência com relação a Julia Calçado Moreira (data de nascimento
24/05/1999) e Pedro Calçado Moreira (data de nascimento 17/10/1992).
5. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria RFB
n° 3.338, D. O. de 08/09/2011.
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
MÉRITO
Da Glosa de Despesas com Indivíduos não Dependentes da Contribuinte
9. A alínea “c” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250/95 estabelece a quantia a ser
deduzida por dependente do contribuinte.
10. Os incisos do art. 35 determinam quais são os indivíduos considerados como
dependentes, a saber:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
11. Dessa forma, inexistindo nos autos a comprovação de que a avó detém a
guarda judicial dos netos, estes não podem ser considerados seus dependentes.
12. Ressalte-se que a contribuinte, quanto às glosas de dedução indevida com
dependentes e com sua instrução, se mantém silente, não manifestando qualquer
discordância ou trazendo documentos.
13. De acordo com o art. 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005356/2008-77
4
14. Assim, não tendo sido impugnadas as glosas de dedução indevida com
dependentes e com sua instrução, e estando as mesmas lavradas em consonância
com a lei, as mesmas são incontroversamente procedentes.
Da Glosa das Despesas Médicas
Dos Pagamento Feitos à AMIL
15. Quanto ao Demonstrativo dos Pagamentos efetuados pela contribuinte à Amil
Assistência Médica Internacional Ltda fl. 09, verifica-se que este apenas informa
que a contribuinte é a titular do plano, no entanto, não informa se a contribuinte
é a única beneficiária do mesmo.
16. Assim, pelo documento acostado aos autos, não fica demonstrado que no
Plano de Saúde Amil Assistência Médica Internacional Ltda não constam outros
beneficiários não considerados como dependentes da contribuinte. Razão pela
qual, a despesa médica não pode ser deduzida pela contribuinte de sua base de
cálculo de IR.
Dos Pagamentos Feitos à Sul América
17. Com relação ao plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde, o
documento de fl. 25 comprova que do total pago ao plano (R$ 5.537,36), R$
2.768,68 era pago para custear o plano de saúde relativo à contribuinte, devendo
ser excluído da glosa tal valor (R$ 2.768,68).
Dos Valores Declarados como pagamentos efetuados ao cirurgião-dentista Renato
Magnus Teixeira Gomes – CPF 931.583.607-30
18. A contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual informa ter pago ao
cirurgião-dentista Renato Magnus Teixeira Gomes – CPF 931.583.607-30 o valor
de R$ 23.880,00, entretanto, nos autos consta a comprovação de pagamentos no
montante de R$ 10.080,00, recibo de fl. 10, para custear o tratamento dentário de
sua mãe - Sra Iracy Dos Santos Mendes Raposo, arrolada como dependente na
competente DAA.
19. Assim, do total informado na DAA, devem ser excluídos os valores
documentalmente comprovados – R$ 10.080,00, permanecendo a glosa dos
valores não comprovados nos autos, a saber: R$ 13.800,00.
Dos Valores Declarados como pagamentos efetuados à Joanna de Angelis
Rodrigues Vieira – CPF 078.907.567-98
20. A contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual informa ter à Joanna de
Angelis Rodrigues Vieira – CPF 078.907.567-98 o valor de R$ 2.100,00, o que é
comprovado por meio do recibo de fl. 11, referentemente ao tratamento dentário
de sua mãe - Sra Iracy Dos Santos Mendes Raposo, arrolada como dependente na
competente DAA.
21. Assim, devem ser excluídos da glosa os valores pagos pela contribuinte à
Joanna de Angelis Rodrigues Vieira – CPF 078.907.567-98.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005356/2008-77
5
Dos Valores Declarados como pagamentos efetuados ao médico Juarez Correia de
Figueiredo – CPF 172.310.007-20
22. A contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual informa ter ao médico
Juarez Correia de Figueiredo – CPF 172.310.007-20 o valor de R$ 7.500,00, o que é
comprovado por meio dos documentos de fls. 14 a 24. Assim, devem ser excluídos
da glosa os valores pagos pela contribuinte ao médico Juarez Correia de
Figueiredo – CPF 172.310.007-20.
Conclusão:
23. Quanto às despesas médicas foram glosadas o valor de R$ 49.549,71, sendo,
entretanto, comprovadas as despesas méicas no valor de R$ 22.448,68, que serão
acatadas como dedução do IRPF (sendo deduzidas da glosa). Fica, pois a glosa
mantida, com relação às despesas médicas no valor de R$ 27.101,03.
24. Quanto à despesas com instrução, fica mantida a glosa integral, por falta de
comprovação da dependência, no valor de R$ 3.996,00;
25. Quanto ao valor de dedução com dependente, fica mantida a glosa de R$
2.544,00, nos termos do itens 9 a 14.
26. Altera-se, em decorrência deste voto, o imposto suplementar devido pela
requerente, na forma do demonstrativo abaixo:

Demonstrativo de Apuração do Imposto a Pagar
Valor
1
Total de rendimentos tributáveis declarados
323.921,51
2
Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3
Total de deduções declaradas na DAA
59.904,06
4
Glosa efetuada pela fiscalização
56.089,71
5
Total de deduções restabelecidas no voto
22.448,68
6
BC retificada ( 1+2-3+4-5)
297.658,48
7
Imposto calculado após alterações conforme voto (BC*27,5% -
R$ 5.076,90)
76.779,18
8
Total de imposto pago declarado
65.659,94
9
Saldo de imposto a pagar declarado
1.867,95
10
Imposto Suplementar apurado (7-8-9)
9.251,29

e demais acréscimos legais

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005356/2008-77
6
27. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial à impugnação, exonerando
em parte o crédito tributário, que passa ao valor de R$ 9.251,29, com os
acréscimos de lei, nos termos do relatório e do voto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 48, alegando, em apertada síntese, que:
a) quanto ao plano da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA solicitou a empresa comprovante
de que sempre foi a única beneficiária, e anexa resposta da empresa por e-mail;
b) ainda que não detenha a guarda judicial dos netos, é ela de fato quem lhes
presta alimentos, por obrigação constitucional, logo requer seja reconhecida a dependência para
fins tributários;
c) requer sejam consideradas as deduções com médicos da Sra Iracy dos Santos
Mendes Raposo, sua mãe e dependente financeira.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Dedução de dependente e de despesas com sua instrução – neto do declarante
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, quanto à dedução dos netos como
dependentes e das despesas a eles relacionadas, tem-se que por meio do mesmo a contribuinte
não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.005356/2008-77
7
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos para manter as glosas da dedução dos
netos da contribuinte como dependentes e das despesas a eles relacionadas.
Dedução de despesas com o plano de saúde AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
As glosas das deduções de pagamentos feitos ao plano de saúde da Amil Assistência
Médica foram mantidas na DRJ por não ter a interessada logrado demonstrar ser ela própria a
única beneficiária dos serviços, podendo haver agregados ao contrato que não sejam dependentes
para fins tributários.
Em sede de recurso voluntário, entretanto, a recorrente junta aos autos mensagens
trocadas com a referida empresa, que demonstram ser ela a beneficiária (fls. 50 a 56), como
alegado.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas com o plano de
saúde AMIL glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
Dedução de despesas médicas com a mãe da contribuinte, sua dependente
A contribuinte requer sejam acatadas as deduções de despesas médicas com sua
mãe. Ocorre que tal já foi feito pela turma julgadora da instância de piso, como pode se extrair da
leitura do voto no acórdão recorrido, acima transcrito na parte “relatório” do presente acórdão.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas com o plano de
saúde AMIL glosadas pela Fiscalização da Receita Federal.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 67
DF CARF MF
Original